Tribunal: STF
Processo: ARE 1398574
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ANTT. AUTOS DE INFRAÇÃO. ANULAÇÃO. OPORTUNIDADE DE DEFESA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MULTA. REDUÇÃO. DESCABIMENTO.



    1. Hipótese em que a parte autora propôs ação de procedimento ordinário em face da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, objetivando, em síntese, anulação dos autos de infração que deram origem aos processos administrativos nº 50505.104505/2016-13; nº 50505.100472/2016-24; nº 50505.077265/2016-69, nº 50505.100487/2016-92, nº 50505.084054/2016-82 e nº 50505.077265/2016-69, culminando na aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, diante da infração prevista no artigo 36, inciso I, da Resolução 4.799/2015 (evadir, obstruir ou dificultar a fiscalização). Como causa de pedir alegou, em síntese: 1) cerceamento de defesa por não ter lhe sido franqueado o acesso solicitado aos processos nº 50505.084054/2016- 82 e nº 50505.077265/2016-69; 2) “nulidade da autuação por ausência de elementos mínimos da sua constituição”; 3) “necessária observância ao princípio constitucional da retroatividade”, considerando-se que, “a partir da vigência da Resolução nº 5.847/19 todas as multas com fundamento no inciso I, do artigo 36, da Resolução nº 4.799/15 devem ter seu valor reduzido para R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) por se tratar de norma mais benéfica, com consequências menos gravosas à esfera pessoal do jurisdicionado”.



    2. Ao examinar a demanda, sob o fundamento de que “ conclui-se pela higidez da lavratura dos Autos de Infração RNTRC nº 2815459, 2828139, 3042575, 2827825 e 3055945, pelo devidamente enquadramento no artigo 78-A da Lei nº 10.233/2001 e nos artigos 34, VII da Resolução nº 3056/2009 e 36, I da Resolução nº 4799/2015, que preveem a sanção de multa no valor aplicado”, não se vislumbrando “a ocorrência de violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade na condução dos processos administrativos e na aplicação das sanções deles decorrentes”, o Magistrado de Primeiro Grau, julgou improcedentes os pedidos.



    3. Do cotejo dos autos, verifica-se que a parte autora teve acesso a todos os autos de infração e aos respectivos procedimentos administrativos que apuraram as infrações, onde se encontram descriminadas as condutas tipificadas e a legislação aplicada, com a motivação devida, tendo sido oportunizado todos os meios de defesa.



    4. Como bem asseverado pela ANTT, “a infração constatada in loco por agentes da fiscalização da ANTT, no exercício regular de suas funções, ostenta presunção de veracidade”, não existindo “na legislação exigência de filmagem ou fotografia registrando qualquer fiscalização realizada pela ANTT”, de forma que “o agente da ANTT, ao presenciar o cometimento da infração, lavra o respectivo auto e aplica as medidas administrativas cabíveis, ato que não admite discricionariedade e é dotado de presunção de veracidade e legitimidade, praticado segundo autorização legal expressa” (art. 374, IV, do CPC), cabendo ao interessado o ônus da prova elisiva, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).



    5. Quanto ao requerimento para que seja aplicada sanção mais benéfica, prevista na Resolução ANTT nº 5.847, de 21 de maio de 2019, que reduziu o valor da multa aplicada à infração do art. 36, I, da Resolução nº 4.799/2015, para R$ 550,00, correto o entendimento do Magistrado de Primeiro Grau no sentido de que “todos os autos de infração foram lavrados no ano de 2016, com a conclusão por serem subsistentes em decisões administrativas proferidas em 2018. Ou seja, a decisão administrativa tornou-se definitiva antes da edição de ato administrativo superveniente que passou a prever aplicação de infração mais benéfica”, de forma que “como os fatos em tela são pretéritos à Resolução ANTT nº 5.847, de 21 de maio de 2019, somente seria esta aplicável aos atos ainda não definitivamente julgados, inclusive pela teleologia do contido no art. 106, II, c, do Código Tributário Nacional”.



    6. Recurso de apelação desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI e XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente